Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO FUNDADO NA SÚMULA No 303 DO STJ, CONSIDERANDO A APURAÇÃO REALIZADA NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE PENHORA REALIZADO MESMO DIANTE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ALAGAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A alegação de violação à norma jurídica apta a fundamentar a ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei.
2. Des sua parte, o § 5o do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e “...não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.”
3. Na hipótese não se verifica a alegada violação ao disposto no art. 85, caput e § 10o, do CPC, nem mesmo a aplicação de entendimento controverso nos Tribunais, tendo o acordão vergastado aplicado a norma contida no referido dispositivo legal, de acordo com a realidade apurada nos autos e com aplicação objetiva do entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula no 303 e no Tema de Recursos Repetitivos no 872.
3.1- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ NO CASO SUB JUDICE.
4. O acórdão impugnado manifestou entendimento que se coaduna com o decidido pelo STJ nos referidos precedentes qualificados, com apresentação de fundamentação específica para condenar o requerente ao pagamento dos encargos de sucumbência, diante da constatação de que foi ele quem deu causa ao ajuizamento de embargos de terceiro, pelo fato de ter promovido penhora indevida, mesmo ciente da alienação prévia aos requeridos, conforme anotado no registro imobiliário, além de ter justificado o pedido de penhora em infundada alegação de fraude contra credores.
5. Ação rescisória julgada improcedente.